Tribunal: TJDFT
Processo: 0113313-23.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) Número do processo: 0113313-23.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Os autos retornam da Presidência desta Corte (id 22708232) após negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ITAU UNIBANCO SA, em razão da petição de id 22684227, na qual o DISTRITO FEDERAL requer a conversão em renda do depósito judicial oferecido em garantia e a expedição de alvará de levantamento dos valores. Intimado para se manifestar, o Banco peticionou em id 24145487, não se opondo ao pedido, e requerendo o recolhimento de todo e qualquer mandado de penhora expedido, bem como a extinção da ação pelo pagamento da obrigação. Em petição de id 25874643, o DISTRITO FEDERAL também não se opõe ao requerimento formulado pelo Banco e informa os dados para depósito. Assim sendo, considerando que não há controvérsia entre as partes a ser dirimida nesta etapa processual, e que o feito já foi julgado nesta instância, tendo esgotado essa jurisdição, com trânsito em julgado no dia 23/02/2021 (id 23495612), REMETAM-SE os autos ao Juízo de origem, a quem compete decidir as questões formuladas pelas partes nas referidas petições. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator